Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O inconformismo da parte embargante (alegação de omissão quanto à: análise da prova subjetiva; aplicação do Direito Penal como ultima ratio; atipicidade, por ausência de dolo, decorrente da exaltação mútua de ânimos) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
II. O acórdão ora revisto, ao condenar o réu, enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (itens II, III, IV, V e VI da ementa), a prevalecer a tese contrária aos interesses do embargante.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CP, Art. 619).
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.